Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-06.2025.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000276-06.2025.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E FUNDAMENTAÇÃO DA SANÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal relativos a multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especificamente sobre os critérios de graduação da multa;
(ii)
analisar se houve omissão quanto à alegada desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção administrativa; e
(iii)
determinar se ocorreu violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC por suposta ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicação do art. 57 do CDC, transcrevendo o dispositivo legal, indicando os critérios de graduação da multa (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor) e concluindo pela adequação da sanção aos parâmetros legais.

4. Não há omissão quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa, tendo o acórdão expressamente consignado que o valor fixado atende aos parâmetros legais, considerando a gravidade das infrações, a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da sanção administrativa.

5. O acórdão fundamentou adequadamente a decisão, analisando a legalidade do procedimento administrativo, a competência do PROCON, a proporcionalidade da multa e delimitando o alcance do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo, não havendo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7. A concessão de efeito infringente aos embargos de declaração somente é admissível quando, do reconhecimento do vício apontado, resulte necessariamente a modificação do julgado, o que não ocorre no caso em análise.

8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Não há omissão no acórdão que examina expressamente os critérios legais de dosimetria da multa administrativa previstos no art. 57 do CDC e conclui pela proporcionalidade da sanção aplicada.

2. O controle jurisdicional sobre sanções administrativas limita-se à verificação da legalidade e da observância do devido processo legal, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar o mérito do ato administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

3. A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de sanar supostos vícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; STJ, Súmula 665.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/04/2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; TJMT, RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/03/2019; TJMT, N.U 1015697-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A
. em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do Município de Juara/MT, relativos à cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal.

Em suas razões, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar
sobre a correta aplicação do
art. 57 do Código de Defesa

do Consumidor
, notadamente quanto aos critérios de graduação da multa; sobre a alegada
desproporcionalidade e irrazoabilidade
da sanção; acerca da suposta violação ao
art. 489, §1º, inciso IV, do CPC
.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, conferindo efeitos infringentes, reconhecendo a necessidade de
afastamento total da multa imposta.
Subsidiariamente,
que seja o recurso recebido para o fim de prequestionamento para a interposição de Recurso às Superiores Instância
.
(Id. 339642389 - Pág. 1/5)

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, caso o recurso seja conhecido requer o seu desprovimento. (Id341934350 - Pág. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S.A
. em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do Município de Juara/MT, relativos à cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que os presentes embargos de declaração não merecem provimento.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

(...)

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

No caso em análise, o embargante aponta omissões no acórdão, alegando que o acórdão teria deixado de analisar a aplicação do art. 57 do CDC, a
desproporcionalidade e irrazoabilidade

da sanção e, que violou o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Entretanto, as alegadas omissões não subsistem.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, pois este, de forma clara e fundamentada enfrentou expressamente as matérias suscitadas.

O acórdão destacou, de maneira expressa, que:

(...) Quanto ao valor das multas aplicadas, verifico que estas foram fixadas com observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 pela autoridade competente e respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, a pena de multa fixada considerará: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I - a gravidade da prática infrativa; (Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

II - a extensão do dano causado aos consumidores; (Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

III - a vantagem auferida com o ato infrativo; (Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

IV - a condição econômica do infrator; e (Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

V - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. (Incluído pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

In casu,
o PROCON ao fixar a multa no valor de R$
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
, considerou a gravidade das infrações cometidas e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda em cada caso, as atenuantes e agravantes, restando devidamente fundamentada.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 ) (Destaquei)

Cabe ressaltar ainda que a
multa administrativa
fixada pelo PROCON
possui caráter pedagógico e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Com efeito, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Ademais, conforme bem destacado na sentença recorrida, o controle jurisdicional do processo administrativo restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 665).

No caso em análise, não verifico ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta nas multas aplicadas, que se mostram adequadas à gravidade das infrações cometidas e ao porte econômico do apelante, uma instituição financeira de grande porte que atua em todo o território nacional.

Quanto ao prequestionamento, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). (...)
(Destaquei)

Assim, não assiste razão ao embargante ao alegar que o acórdão teria deixado de analisar a aplicação do
art. 57 do CDC
.

Ao contrário, verifica-se que o voto condutor
enfrentou expressamente
a matéria, tendo:

transcrito o
art. 57 do CDC
;
indicado os critérios legais de
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
;

consignado que a autoridade administrativa
observou tais parâmetros
, com motivação concreta;

concluído pela
ausência de desproporcionalidade manifesta ou ilegalidade
na dosimetria da sanção.

O simples fato de o embargante
discordar da conclusão adotada
não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Igualmente não procede a alegação de que o acórdão violou o

art. 489, §1º, IV, do CPC
,
por carecer fundamentação.

No caso, o acórdão analisou a legalidade do procedimento administrativo; reconheceu a competência do PROCON; examinou a proporcionalidade da multa à luz do art. 57 do CDC; afastou a tese de excesso e confiscatoriedade e delimitou corretamente o alcance do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo.

Com efeito, o acórdão recorrido solucionou precisamente as questões que lhe foram submetidas, não configurando qualquer violação ao

art. 489, §1º, IV, do CPC
. Cumpre salientar que, segundo o entendimento consolidado desta Corte, a mera discordância da parte com os fundamentos adotados no acórdão não se traduz em ausência ou insuficiência de motivação, uma vez que decisão desfavorável aos seus interesses não se equipara à inexistência de fundamentação adequada.

Ademais, é

pacífico na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes
, bastando que enfrente aqueles
capazes de infirmar a conclusão adotada
, expondo de forma clara e coerente as razões de seu convencimento.

(...) 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art . 489 do CPC/15.
3. Quanto ao alegado excesso de execução, ficou consignado que para a admissão de prequestionamento ficto (art. 1 .025 do CPC/15), em recurso especial, exige-se a indicação da ofensa ao art. 1.022 do NCPC, a possibilitar ao órgão julgador a verificação da existência do vício inquinado no acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei, o que não ocorreu, no caso 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1758962 SP 2018/0179796-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) (Destaquei)

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC
. 4. Não tendo o Tribunal de origem discutido os artigos tidos por violados e não verificada, nesta Corte, a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há que se falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, incidindo na espécie a Súmula 211/STJ. 5. A insurgência da agravante quanto à incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, sem a devida demonstração de não aplicação ao caso, obsta o provimento do agravo interno por ela manejado. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.138.058/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022. - sem destaque no original)

(Destaquei)

Na realidade, o que se percebe é que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, especialmente no tocante à existência ou não de prática abusiva; à dosimetria da multa administrativa; à valoração das circunstâncias apuradas no processo administrativo, pretendendo obter novo julgamento do recurso com resultado favorável aos seus interesses, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

A concessão de
efeito infringente
aos embargos de declaração somente é admissível quando, do reconhecimento do vício apontado, resulte necessariamente a modificação do julgado.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
não há suporte jurídico
para a alteração do acórdão, razão pela qual o pedido deve ser repelido.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara.

Por fim,
quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que, mesmo quando opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam a tal fim se inexistentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera intenção de prequestionar dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais não legitima a utilização do referido recurso.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados .
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)
(Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PATENTÁRIO. TRANSGENIA. SOJA ROUNDUP READY. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado, de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com as conclusões dele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular.

3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)
(Destaquei)

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA E FUNDAMENTAÇÃO DA SANÇÃO. INEXISTENCIA DE VÍCIO. FINALIDADE DE PREQUSTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(...)
A simples intenção de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração quando ausente vício na decisão.
IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão examina explicitamente os critérios legais de dosimetria da multa administrativa e a suficiência da fundamentação adotada. 2. A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”
(N.U 1015697-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026) (Destaquei)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026